Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. Afigura-se acertada a sentença que condenou o acusado nas penas previstas no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque para o fato de o réu ter sido preso em flagrante, no mesmo dia dos fatos, em virtude do cometimento de outro crime da mesma natureza, oportunidade em que utilizava o veículo inicialmente subtraído. Considerando que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea (necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), não há como deferir, em seu favor, o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.